Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. ARTIGOS 129, § 13, E 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI No 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos delitos; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se o delito de ameaça exige comprovação de temor concreto da vítima; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pela ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito e prova oral, com especial relevo à palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial.
4. O laudo pericial confirma a existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados, afastando a alegação de inconsistência probatória.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável diante da comprovação de lesões corporais.
7. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a prolação de ameaça idônea e séria, sendo desnecessária a demonstração de temor concreto ou a efetiva intenção de cumprimento do mal prometido.
8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos, inexistindo bis in idem.
9. A condenação transitada em julgado por fato anterior ao analisado nos autos, o crime cometido contra mulher grávida e, no caso da ameaça, cometido em contexto de violência doméstica, justificam o registro das referidas agravantes, nos termos do artigo 61, I e II, alíneas “f” e “h”.
10. A indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, prescindindo de prova específica, sendo o valor fixado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 59, 61, I e II, “f” e “h”, 69, 77, 129, § 13, e 147; CPP, arts. 386, II e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no REsp 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, Súmula 588; STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.